Tribunal: TJMT
Processo: 1013381-51.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1013381-51.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 53485962):
“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REFAZIMENTO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – CONCESSÃO DE LIMINAR – RETIFICAÇÃO DO DECISUM NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL NO APELO – RE N. 630.733/DF – REPERCUSSÃO GERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – VALIDADE DA AVALIAÇÃO FÍSICA REALIZADA ATÉ O JULGAMENTO (15/05/2013) – EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM 26/04/2016 – DESRESPEITO À INTERPRETAÇÃO DADA PELO STF – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – PEDIDO PROCEDENTE. Deve ser julgado procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, quando se constatar que o acórdão rescindendo não observou a determinação constante do julgamento do Recurso Extraordinário, em repercussão geral, sobre a questão. Configura violação à norma jurídica o acórdão que julga contrário à decisão proferida pelo STF, em repercussão geral, porque além de ela ter efeitos erga omnes e vinculante, foi prolatada antes do julgamento do decisum rescindendo. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Resc n. 1013381-51.2018.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 05/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 48450481):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – OMISSÃO – CONFIGURADA – CORREÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE EFEITO EX TUNC – PROMOÇÃO EM CLASSE E NÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO, EM PARTE – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO RESCINDENDO. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, sem alteração do julgado. A reintegração ao cargo, decorrente de ordem judicial, não tem efeito ex tunc, o que implica a ausência do direito ao recebimento das verbas salariais retroativas, tendo em vista a não prestação dos serviços. O pleito de reintegração ao cargo público em classe e nível que teria direito, caso estivesse trabalhando, é descabido, na medida que a determinação judicial não tem efeito retroativo. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Resc n. 1013381-51.2018.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, j. em (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RED n. 1013381-51.2018.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 05/09/2019).
Alega violação aos artigos 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV, LV e XIII, 133, da CF; artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, e 14 do CPC; artigo 2o, do Estatuto da Advocacia, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que deve ser majorado aos honorários advocatícios, uma vez que o valor da condenação foi ínfimo.
Recurso tempestivo (ID 52065959)
Sem contrarrazões (ID 57973987)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, e 14 do CPC e artigo 2o, do Estatuto da Advocacia, está amparada na assertiva de que o valor da condenação a título de honorários advocatícios foi ínfimo, devendo ser majorado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
3. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)” (g.n.).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV, LV e XIII, 133, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x